Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712071-98.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Sindicato-apelante não efetuou o preparo e requereu a gratuidade de justiça. Diante do pleito, o Sindicato-apelante foi intimado para, em 5 dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC (id. 46881045). O Sindicato-apelante manifestou-se nos autos (id. 47713071) para informar “que solicitou os balancetes hábeis a demonstrar sua hipossuficiência junto ao seu contador, o que leva tempo para ser confeccionado e disponibilizado” e requerer a dilação do prazo por 10 dias. É o breve relato. Decido. Desnecessária a dilação de prazo requerida. Nos termos do art. 99, §§2o e 3o, do CPC, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo. Não é crível que o Sindicato-apelante não tenha condições financeiras de arcar com as custas da apelação que, como se sabe, são em valor módico na Justiça do Distrito Federal. A corroborar a conclusão acima, vê-se que o Sindicato-exequente recolheu regularmente as custas iniciais do cumprimento de sentença (id. 46759839), ato incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça ao Sindicato-apelante e intimo-o a recolher o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora